Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0715268-81.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO A decisão liminar deferida à impetrante (id. 46071881) possui o seguinte teor: “[...] O resultado final da prova objetiva e convocação para a discursiva evidencia que nas 116 vagas destinadas à ampla concorrência foram classificados 11 candidatos declarados negros (id. 46014040, pág. 5), o que, observadas as disposições dos transcritos itens 8.13 e 8.15, enseja a majoração do limite fixado pelo edital de correção das provas discursivas da 135a para 146a colocação. Desse modo, neste juízo preliminar, tendo em vista que a impetrante consta da 144a colocação dos candidatos declarados negros, há fundamento relevante para o reconhecimento do seu direito à participação da fase de heteroidentificação e correção da prova discursiva. Isso posto, defiro a liminar para determinar que a impetrante seja submetida à avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, e, posteriormente, se habilitada, ter sua prova discursiva corrigida. [...].” (grifos nossos). O Instituto Americano de Desenvolvimento Social – Iades – informou o cumprimento da liminar e juntou o resultado do procedimento de heteroidentificação, no qual a impetrante consta como apta a concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (ids. 48883862 e 48883863). Nas informações prestadas, o Instituto-impetrado consignou que “diante da logística a ser aplicada para aplicação da avaliação de heteroidentificação e correção da prova discursiva, bem como das orientações do TCDF. Informamos que a avaliação da prova discursiva da candidata será corrigida, com a devida publicação na página do certame, podendo ser acompanhada pela candidata” (id. 49220803, grifo nosso). Intime-se o Instituto-impetrado para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o cumprimento integral da medida liminar, notadamente quanto à correção da prova discursiva da impetrante, tendo em vista a petição e documentos por ela apresentados (ids. 49360535 a 49360547). Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora